Tribunal: TCU
Processo: 001.117/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 591/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, II e III, 254 e 143, inciso V, "c", do Regimento Interno/TCU, em considerar em cumprimento as determinações contidas no item 9.5 do Acórdão 2763/2012-TCU-Plenário , visto que a Confederação Brasileira de Canoagem recolheu até a parcela 24 de 52 do Termo de Parcelamento no 03/2019, mas está inadimplente com relação às parcelas 25 e 26, vencidas em 31/12/2020 e 29/01/2021, bem como determinar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.117/2015-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 012.668/2017-6 (Solicitação); Processo 043.220/2018-5 (Solicitação) e Processo 028.934/2017-2 (Solicitação) 1.2. Responsável: Confederação Brasileira de Canoagem (92.893.155/0001-12) 1.3. Interessados: Ministério da Cidadania e Secretaria Especial do Esporte (02.973.091/0001-77). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Jean Gorski Cordeiro (53.818/OAB-PR) e André Luís Tisi Ribeiro (OAB/PR 52.439). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 dar ciência à Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa para que regularize o pagamento do parcelamento referente ao convênio 752247, sob pena deste Tribunal considerar descumprida a determinação do item 9.5 do Acórdão 2763/2012-TCU-Plenário ; 1.9. levantar o sobrestamento determinado pelo Acórdão 268/2017-TCU-Plenário , visto que tal sobrestamento se embasava na necessidade de deslinde de questão judicial, para viabilizar a quitação do débito, mas a CBCa optou por regularizar sua situação junto à Secretaria Especial do Esporte e solicitar o parcelamento da dívida; 1.10. encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério da Cidadania e à Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa, destacando que este pode ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.11. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, para que prossiga com o monitoramento.